Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026453-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), TIAGO VILLIS DE AMORIM - CPF: 094.528.841-77 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.
Corrupção de menores.
Invasão domiciliar sem mandado.
Ausência de autoria.
Prisão preventiva.
Habitualidade delitiva.
Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do
s

crime
s
de tráfico de drogas (art. 33 da L. 11.343/2006)
e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente)
, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001585-76.2025.8.11.0078, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão:

(i)
definir se é cabível a análise da alegação de negativa de autoria e de eventual nulidade na via do habeas corpus
;
e

(
ii
)
verificar
se houve fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;
e

(
iii
) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a concessão da liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5.
A negativa de autoria e a alegação de ingresso domiciliar sem autorização judicial demandam dilação probatória e não comportam análise na via estreita do habeas corpus.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada,
com base na garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes em quantidade expressiva, da variedade das substâncias, do fracionamento típico do tráfico
, denotando possível habitualidade delitiva,

e do envolvimento de adolescente, o que reforça a reprovabilidade do delito e o risco social.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não
impedem
,
por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presente o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. Não se admite a análise de autoria delitiva ou da legalidade da entrada domiciliar na via estreita do habeas corpus.
2
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando se baseia na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum
libertatis
."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LXV; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 319; L. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciados n. 42 e n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.09.2021
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado
pelo
Dr.
Wagner Santos Costa
,
em favor do paciente
Tiago
Villis
de Amorim
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
/MT.

Depreende-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante
delito no dia 0
5
de agosto deste ano
, pela suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (
art. 33 da
Lei
n.
11.343/06)
e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente)
,
cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001585-76.2025.8.11.0078
(ID

203537097
)
.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas não teria sido precedida da existência de fundadas razões da prática delitiva, de modo que conclui que as provas obtidas pela diligência policial são nulas e insuficientes para justificar a prisão.

Alega não existirem indícios da autoria criminosa, além de destacar que o decreto cautelar estaria embasado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos, sem apresentar elementos concretos de periculosidade social ou risco de reiteração delitiva.

Por fim,
afirma
que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é primário, tem endereço fixo
e
trabalho lícito, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
ou
, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (
ID
305201852).

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão judiciário
p
elo Desembargador
Helio

Nishiyama
,
no ID
305208392
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID
306863891
,
em que
fez um resumo da tramitação do processo em debate
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
308006391
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os pedidos não merecem acolhimento.

Após a análise do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001585-76.2025.8.11.0078, verifica-se que o paciente foi
pres
o
em flagrante delito
em 05 de agosto do corrente
ano. Consoante a narrativa dos policiais militares, denúncias anônimas apontavam intensa atividade de tráfico de drogas em uma residência situada na Rua
4
, próxima à Avenida Pintado, no município de Sapezal.

Na ocasião da prisão, novas informações anônimas relataram movimentação suspeita no referido local, mencionando, inclusive, a presença de um indivíduo de cabelo ruivo, trajando camiseta vermelha e branca, que frequentaria o imóvel para adquirir entorpecentes.

Durante o patrulhamento realizado para averiguar a veracidade dessas informações, os policiais avistaram o adolescente Carlos, cujas características coincidiam com as descritas na denúncia, o qual, ao notar a aproximação da viatura, correu abruptamente para o interior da residência.

Ao se aproximarem do imóvel, os agentes perceberam forte odor característico de substância entorpecente semelhante à maconha, circunstância que, aliada ao contexto fático, autorizou a entrada dos policiais. No interior da casa foram localizadas 25
(vinte e cinco)
porções de drogas diversas, totalizando aproximadamente
185
g
(
cento e oitenta e cinco
gramas)
de maconha e 15g
(quinze gramas)
de cocaína.

Em razão dos achados, o paciente foi autuado em flagrante
sob acusação da prática de tráfico de drogas
.

A defesa alega a nulidade da busca domiciliar realizada, por entender que foi ilegalmente conduzida, bem como sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria que possam justificar a prisão, razão pela qual considera inválidas as provas colhidas no curso da diligência policial.

Cumpre esclarecer,
ainda
, que tanto a tese de negativa de autoria quanto
a
alegação de ausência de autorização para o ingresso dos policiais militares em sua residência não comportam discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que a verificação da autoria delitiva e a ocorrência de qualquer possível ilicitude das provas
será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que participaram da operação, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe fo
i
imputado, bem como a alegação de ausência de autorização para a entrada dos policiais em sua residência, são matérias cuja análise, conforme já salientado, deve ser reservada à ação penal, pois demandam exame aprofundado do conjunto probatório.

Por conseguinte, cumpre asseverar, ademais, que
esta
Corte de Justiça tem entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade das provas obtidas mediante suposta violação da intimidade conforme se depreende do julgado abaixo
ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a
invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como
ser
acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2.
Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de
09.09.2021)

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à suposta inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que tais teses não prosperam, uma vez que o juízo de origem fundamentou a medida extrema na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, de elevado potencial lesivo à saúde coletiva, mas também pelo envolvimento de um adolescente na prática criminosa, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta e reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada (autos n.
1001585-76.2025.8.11.0078
- ID
203537097
):

[...]
No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos laudos preliminares de constatação de drogas, que atestam
a apreensão de 23 (vinte e três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 146 gramas; 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 39 gramas; e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 15 gramas.

Quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presentes, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais militares e a apreensão das drogas na
residência do
flagranteado
, parte delas fracionadas em porções individuais, indicando a destinação para o comércio ilícito.

Ademais,
a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), somadas ao fracionamento em diversas porções, são elementos que indicam, neste juízo preliminar, a prática do crime de tráfico de drogas, e não mero consumo, como alegado pelo
flagranteado
.

Ressalte-se, ainda,
a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também pelo envolvimento de adolescente na prática delitiva, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
entendo
que, no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o envolvimento de adolescente na prática criminosa.
[...].
Destacamos
.

Nesse ponto, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, ante a possível hab
i
tualidade delitiva
.

No caso concreto, considerando a gravidade do delito, a variedade e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, assim como o
modus operandi
empregado pelo paciente, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem
pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
)
.
Logo, por disposição legal
, a adoção das medidas cautelares diversas não tem lugar quando
a medida extrema
se fizer presente, máxime no caso em apreço, em que se evidencia, a priori, a necessidade
e adequa
ção
às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente portava
15g
de substância análoga à cocaína
e 185g
de substância análoga à maconha, totalizando
200g
de entorpecentes, cujas características foram confirmadas pelo
s Termos de Compromisso de Perícia Preliminar (
IDs

203502616
e
203502614
) e os Relatórios de Droga (ID
203502617
e
203502615
).

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Tiago
Villis
de Amorim
,
por
consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025